Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FORMAL. ARTIGO 226 DO CPP. PROVIDÊNCIA PRESCINDÍVEL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento pessoal e declarações da testemunha policial, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
2. O reconhecimento formal do réu, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não consubstancia exigência legal, devendo ser feito apenas quando necessário, a teor do previsto no caput do dispositivo. O importante é que a vítima reconheça, de forma segura e firme, o acusado como o autor do delito imputado, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. Sabe-se que o delito de corrupção de menores possui natureza de crime formal, e, assim, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar ou não corrompido ao tempo do crime. Este é o entendimento consolidado pela Súmula n. 500, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "a configuração do crime previsto no art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
4. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados às vítimas pelo delito, quando houver pedido expresso do Ministério Público e comprovação do prejuízo sofrido, com a submissão da questão à ampla defesa e ao contraditório.
5. Recurso conhecido e desprovido.